Tribunal: TJSP
Processo: 1004480-49.2024.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a inexigibilidade de débitos sobre benefício previdenciário da requerente, condenando a requerida à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a inexigibilidade de débitos sobre benefício previdenciário da requerente, condenando a requerida à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) regularidade do contrato celebrado, (ii) inexistência de danos morais, e (iii) impossibilidade de condenação em sucumbência por ser instituição sem fins lucrativos.

III. Razões de Decidir
3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que prevê devolução em dobro de valores cobrados indevidamente, salvo engano justificável, não comprovado pela requerida.
4. Jurisprudência do TJSP reconhece danos morais em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, justificando a indenização por abalo emocional.
5. A requerida não demonstrou hipossuficiência econômica para afastar a exigibilidade do ônus sucumbencial.

IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: 1. Devolução em dobro de valores indevidamente descontados é devida. 2. Indenização por danos morais é justificada em casos de descontos indevidos.

Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 42;
Código de Processo Civil, art. 85, §§ 1o e 11.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1002567-74.2019.8.26.0081, Rel. Augusto Rezende, 1a Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2020;
TJSP, Apelação Cível 1003872-40.2024.8.26.0624, Rel. Theodureto Camargo, 8a Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024.